Tribunal: TJDFT
Processo: 0748438-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. INTEMPESTIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VISITA À PENITENCIÁRIA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação em obrigação de fazer consistindo em compelir o DF a proceder ao atendimento, cadastro e agendamento de visita à penitenciária, sem exigência de CNH ou CTPS. Recurso do autor postula a reforma da sentença que julgou o pedido improcedente. Em agravo de instrumento autuado sob o no 0701292-41.2021.8.07.9000 foi pronunciada, de ofício, a incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito sem resolução de mérito.

2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. O recorrente reúne as condições para auferir a gratuidade de justiça, nos termos previstos no art. 5o., inciso LXXIV, da Constituição Federal.

3 – Preliminar. Recurso. Perda de objeto. A Turma, no agravo de instrumento autuado sob o no 0701292-41.2021.8.07.9000 pronunciou, de ofício, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, extinguindo o feito, na origem, sem resolução de mérito, de modo que há perda superveniente do objeto do recurso. Recurso não conhecido.

4 – Recurso não conhecido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009), com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça ora concedida.

E